Tribunal: TJBA
Processo: 8058964-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058964-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSSIENE DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
ANALTON LOXE JUNIOR

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE LINHA PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA DE RECARGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de linha telefônica e indenização por danos morais e por violação à LGPD. A autora alega que sua linha foi cancelada e transferida a terceiro sem aviso prévio, ocasionando a perda de acesso à conta de WhatsApp e exposição de dados pessoais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, apesar do erro na nomenclatura e da alegada falta de dialeticidade; (ii) saber se o Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas afetas ao WhatsApp; (iii) verificar se o cancelamento e a redistribuição de linha telefônica pré-paga por falta de recarga configuram ato ilícito; (iv) analisar se há responsabilidade das rés pela perda de acesso à conta de aplicativo de mensagens e eventual vazamento de dados.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de dialeticidade, pois o recurso combate os fundamentos centrais da sentença, e a de inadequação recursal, aplicando-se a fungibilidade para receber o "recurso inominado" como apelação, diante da tempestividade e ausência de erro grosseiro.

4. O Facebook Brasil possui legitimidade passiva para demandas envolvendo o WhatsApp, uma vez que integram o mesmo grupo econômico, aplicando-se as teorias da aparência e da confiança para proteção do consumidor.

5. É lícita a conduta da operadora de telefonia que cancela e redistribui linha pré-paga após longo período de inatividade (superior a 180 dias) sem recargas, conforme autorizado pela Resolução nº 632/2014 e Ato nº 2.981/2019 da ANATEL.

6. A manutenção da linha ativa é ônus do consumidor no regime pré-pago, sendo desnecessária a notificação prévia individualizada diante do bloqueio gradual dos serviços e do conhecimento público sobre a necessidade de créditos.

7. Inexiste falha na prestação do serviço pelas rés quanto à perda da conta de WhatsApp, uma vez que a responsabilidade pela atualização do número ou encerramento da conta vinculada à linha desativada compete exclusivamente ao usuário, conforme termos de serviço do aplicativo.

8. Ausente o ato ilícito e configurada a culpa exclusiva da consumidora, resta rompido o nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar e a aplicação da teoria do desvio produtivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o cancelamento e a posterior reutilização de número de telefonia móvel pré-paga pela operadora quando o consumidor deixa de realizar recargas por período superior ao fixado pela regulamentação da ANATEL.

2. A perda de acesso a contas de aplicativos de mensagens em razão da reciclagem da linha telefônica, por falta de zelo do usuário na atualização de seus dados, configura culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever de indenizar do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 75, art. 85, §11, art. 1.009 e art. 1.010; CDC, art. 2º, art. 3º, art. 6º, VI e VIII, e art. 14, §3º, II; Resolução ANATEL nº 632/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.03.2021;
TJ-SP - AC: 10883293020218260100 SP 1088329-30.2021.8.26 .0100, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 23/06/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022;
TJ-MT - RI: 10081757720238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023;
TJ-PR 00033719320248160200 Curitiba, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 16/06/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº
8058964-26.2023.8.05.0001
,
em que figura, como apelante
JOSSIENE DOS SANTOS BRITO
e como apelados,
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA e TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares
suscitadas
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO D
A

AUTORA
, nos termos do voto condutor.